Tribunal: TJES
Processo: 5006259-87.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006259-87.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RICARDO HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL QUE DECLARA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO A FIM DE POSSIBILITAR O JULGAMENTO DOS RECURSOS INOMINADOS PELA TURMA RECURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Além do
mandamus
ter sido impetrado antes do trânsito em julgado do acórdão questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado, para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência dos Juizados Especiais, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania.

2
)
O exame da prova pré-constituída neste
writ
em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora permitem aferir que o acórdão impugnado realmente violou o direito líquido e certo do impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil, e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício, consoante enunciado cristalizado na Súmula nº 33, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

3
)
O acórdão impugnado encontra-se em desconformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, não pode ser declarada de ofício.

4
)
Ao declinar a competência relativa de ofício, sem que a parte requerida tenha suscitado tal questão, a Turma Recursal desconstituiu uma sentença favorável ao consumidor impetrante ao arrepio da lei, especialmente se admitirmos que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal, descortinando o direito líquido e certo do requerente em anular o acórdão impugnado neste
writ
, na medida em que o pedido, e mesmo a condenação imposta na sentença, são inferiores ao teto do Juizado Especial Cível.

5
)
Segurança concedida, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Ricardo Henrique Lopes de Almeida
contra de ato supostamente coator praticado pelo
Colégio Recursal dos Juizados Especiais –
2
ª Turma Recursal
de Vitória
que, nos autos o processo nº 5026814-24.2022.8.08.0024, por unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que valor da causa, a partir da correção dos critérios, superaria o limite de alçada (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, e, consequentemente, a prejudicialidade dos recursos inominados que tinham sido interpostos.

Depreende-se do caderno processual que o impetrante comprovou o recolhimento das custas processuais iniciais (ID 8342476) e o presente
mandamus
foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, consoante determina o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, além de ter sido indicada a autoridade coatora legítima, partindo da premissa de que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, deve ser indicada como tal, para fins de impetração de Mandado de Segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal e, consequentemente, que detenha competência para corrigir a suposta ilegalidade
1
.

Tendo como norte a teoria da asserção, como o impetrante relata que o acórdão lavrado pela 2ª Turma Recursal, em julgamento realizado no dia 30/04/2024, teria afastado equivocadamente a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº 5026814-24.2022.8.08.0024 (ID 8342475), o presente
writ
, impetrado em 15/05/2024, observou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias e foi indicado corretamente o Presidente daquele órgão colegiado recursal como a autoridade competente para sanar eventual irregularidade.

Ressalta-se, também, que, além deste
mandamus
ter sido impetrado antes do trânsito em julgado do acórdão questionado, ocorrido em 20/05/2024 (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admit
e
, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça
contra
acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado,
para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência
dos Juizados Especiais
, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania
2
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial”
(AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ) e que
“Embora, em regra, seja da Turma Recursal a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial, conforme dispõe a Súmula 376/STJ, excepcionalmente admite-se a impetração do mandamus nos Tribunais de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais”
(AgInt no RMS n. 71.362/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023, STJ).

Este posicionamento adotado pela jurisprudência tem por fundamento a impossibilidade de os Juizados Especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação à Justiça Comum, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça.

Na hipótese, o presente mandado de segurança foi impetrado para discutir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência da cláusula penal,
causa de pedir que possibilita a apreciação deste remédio constitucional nesta Corte de Justiça
, o que, inclusive, deve ocorrer por meio de uma Câmara Cível Isolada, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “f”, do RITJES.

Admitida a utilização do mandado de segurança, por ter optado por utilizar esta via, o impetrante somente terá a ordem concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009
3
).

De fato, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual possa ser examinada sem a necessidade de dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo do impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora (art. 1º da Lei nº 12.016/2009). Em outras palavras, é imprescindível que a exordial do
mandamus
seja instruída, desde a sua impetração, com a prova do direito líquido e certo aventado, ante a impossibilidade de suprimento probatório posterior a respeito da ilegalidade cometida pela autoridade coatora.

No caso, a petição inicial deste mandado de segurança trouxe todos os elementos necessários para aferir a ilegalidade supostamente perpetrada pela autoridade coatora, pois instruiu o feito com as cópias da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha-ES (ID 8342474) e do acórdão lavrado pela 2ª Turma Recursal (ID 8342475) nos autos do processo nº 5024923-32.2022.8.08.0035 que foi extinto sem resolução do mérito por ter aquele órgão colegiado recursal declarado, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar o feito, com base no valor da causa, a partir de correções nos critérios utilizados pelo autor, que superaria o teto máximo permitido pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, informações estas, inclusive, que foram confirmadas pela autoridade coatora, MMº. Juiz de Direito Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 8455795).

E o exame da prova pré-constituída neste
writ
em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora permitem aferir que o acórdão impugnado realmente violou o direito líquido e certo do impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que
a competência do Juizado Especial Cível é relativa
e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida,
sendo inviável a sua declaração de ofício
, consoante enunciado cristalizado na
Súmula nº 33
, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

O Superior Tribunal de Justiça tem concluído exatamente nesse sentido, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ.
3. Recurso ordinário provido. (RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL OU JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DA CEF. AUTOR DOMICILIADO EM CIDADE ONDE NÃO HÁ VARA FEDERAL NEM VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. - Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. - A norma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.259/01, que fixa a competência absoluta das Vara do Juizado Especial se aplica exclusivamente àqueles que tiverem domicílio ?no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial?.
- Nas demais situações, o ajuizamento da ação no Juizado Especial Federal constitui mera faculdade do autor
, ainda assim condicionada à inexistência de Vara Federal em seu domicílio, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.259/01. - Da análise conjugada de tais dispositivos legais conclui-se que, nas cidades onde não houver Vara Federal nem Vara do Juizado Especial Federal, o autor poderá ajuizar ação (cujo valor seja de até sessenta salários mínimos e satisfeitas as condições de legitimidade do art. 6º da Lei nº 10.259/01) na Seção Judiciária que tenha jurisdição sobre tal cidade; ou, alternativamente, no Juizado Especial Federal mais próximo do foro fixado no art. 4º da Lei nº 9.099/95.
Trata-se, nessa hipótese, de competência relativa, que sequer pode ser declinada de ofício, nos termos do art. 112 do CPC e da Súmula nº 33 do STJ.
Conflito não conhecido. (CC n. 87.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2007, DJ de 5/11/2007, STJ).

Portanto, constata-se que o acórdão impugnado encontra-se em desconformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, não pode ser declarada de ofício.

Isto porque, como se observa da prova pré-constituída acostada ao
mandamus
, o impetrante ajuizou demanda junto ao 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha-ES objetivando ser restituído os valores que havia investido em grupo de consórcio, sem a incidência da cláusula penal, pretensão que foi acolhida parcialmente pelo juízo, ensejando a interposição de recursos inominados por ambas as partes litigantes. Contudo, ao examinar o processo, a 2ª Turma Recursal declarou, de ofício, que seria caso de incompetência dos juizados especiais cíveis para apreciar a causa, pois o valor retificado do feito, com fulcro no valor total dos contratos de consórcio, superaria o teto legal, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Partindo da premissa que a administradora do consórcio requerida não sustentaram a incompetência do Juizado Especial Cível na fase recursal, o acórdão lavrado pela Turma Recursal concluiu em desconformidade com a lei e com o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que seria possível declarar, de ofício, a incompetência relativa com base no valor modificado da causa, o que foi feito, ainda, sem oportunizar ao impetrante o direito de se manifestar a respeito desta matéria que foi suscitada inesperadamente em grau recursal, configurando decisão surpresa violadora do contraditório, o que é repelido pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

Ao declinar a competência relativa de ofício, sem que a parte requerida tenha suscitado tal questão, a Turma Recursal desconstituiu uma sentença favorável ao consumidor impetrante ao arrepio da lei, especialmente se admitirmos que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal, descortinando o direito líquido e certo do requerente em anular o acórdão impugnado neste
writ
, na medida em que o pedido, e mesmo a condenação imposta na sentença, são inferiores ao teto do Juizado Especial Cível.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim também têm se pronunciado, vejamos:

“
[...] as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o Juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da Lei Processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 30/08/2023).

“
[...] embora seja possível ao Julgador, a quem cabe zelar pela observância das normas cogentes, proceder à correção de ofício do valor da causa [art. 292, §3º, do CPC], [...] não lhe é lícito alterar de ofício o pedido da parte [...] e, por conseguinte, o valor da causa, para fins de alteração da competência [...]”
(TJES, Conflito de Competência n.º 0000226-28.2021.8.08.9101, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 01/11/2023).

Mandado de segurança – Ato judicial que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Ibiúna – Violação do art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/95 – Competência relativa dos Juizados Especiais, diante da possibilidade de opção ou de facultatividade pelo procedimento, não se cogitando no reconhecimento de ofício da incompetência do juízo, mas dependente de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça – Cabimento da pretensão mandamental em caráter excepcional – Segurança concedida.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2241718-95.2019.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).

É importante frisar, também, que, recentemente, eminentes Desembargadores deste egrégio Sodalício tiveram a oportunidade de concluir nesse mesmo sentido ao deferir tutelas provisórias em mandados de segurança com a mesma causa de pedir e pedido (nº 5003775-02.2024.8.08.0000, nº 5004613-42.2024.8.08.0000 e nº 5004641-10.2024.8.08.0000).

Deste modo, não tendo havido alegação de incompetência relativa do Juizado Especial Cível por nenhuma das partes litigantes, não poderia a Turma Recursal declarar, de ofício, a incompetência daquele juizado, o que implica no reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à anulação do acórdão questionado, possibilitando que novo julgamento dos recursos inominados interpostos no processo nº 5026814-24.2022.8.08.0024 seja efetuado.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações, voto por
conceder
a ordem mandamental
, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de

determinar que a autoridade coatora torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado do processo nº 5026814-24.2022.8.08.0024 e anule o acórdão lavrado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de modo a possibilitar novo julgamento dos recursos inominados interpostos naquela demanda, vez que a declaração, de ofício, de incompetência daquele juizado ocorreu em desconformidade com a lei e a orientação sedimentada da jurisprudência.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais
,
ex vi
do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13, entretanto
determino que
o Estado do Espírito Santo reembols
e
o impetrante
o valor dispendido a título de custas iniciais (ID 8342477)
.

Além disso,
s
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.

1
“É entendimento desta Corte que a legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder.” (AgInt no MS 23.393/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017, STJ).

2
Súmula nº 376 do STJ – Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

3
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I – (...)
;
III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL.